Tribunal: TJES
Processo: 5004464-62.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004464-62.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ E SOJA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada por ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA em face de Puro Grao Industria e Comercio de Arroz e Soja Ltda, Municipio de Aracruz e Carroz Cooperativa Agroindustrial Rosariense, na qual pretende a parte autora, o recebimento de indenização por danos morais, nos termos da inicial. Para tanto, alega a requerente que recebe cesta básica, fornecida pelo Município de Aracruz. Sustenta a requerente que, no dia 31/07/2023, retirou a cesta básica junto ao Município de Aracruz, obtendo diversos alimentos, como, arroz, óleo, feijão e outros. Ocorre que, no dia 06/08/2023, preparou o arroz como de costume, tendo os suplicantes ingerido o alimento no dia 07/08/2023, no horário de almoço, e que após começaram a passar mal. Informa a requerente que, em virtude do forte odor estranho no arroz, decidiu despejar o conteúdo que estava dentro da embalagem dentro de uma vasilha, sendo assim, verificaram vários pontos de sujeiras no arroz, dando conta de que se tratava, em verdade, de fezes de rato. Isto posto, em virtude de ter se sentido mal em razão da ingestão de alimento contaminado, foram encaminhados ao posto médico. Assim, ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação das partes requeridas em indenização pelos danos morais suportados, nos termos da inicial.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente demanda. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/15.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Inicialmente, impende consignar, que analisando-se detidamente as provas constantes dos autos, verifica-se que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a pretensão da recorrente não merece procedência, pois verifico que não há prova suficiente de que o alimento produzido pela recorrida, Puro Grão, tenha sido entregue à recorrente pelo recorrido Município de Aracruz ou disponibilizado pela recorrida Coarroz quando da doação de alimentos ao munícipes, não havendo nos autos documentos que ligam as partes quando da doação mencionada.

Ademais, insta ressaltar, que embora a parte recorrente tenha apresentado fotografias de um pacote de arroz da marca Puro Grão dentro de uma sacola plástica similar à embalagem de cesta básica, essas fotografias não são suficientes para declarar a relação contratual entre as partes para o fornecimento de cestas básicas, tampouco suficientes para imputar aos recorridos a responsabilidade pela qualidade do produto, uma vez que desconhecido o local de armazenamento do alimento quando em posse da parte recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)